Tribunal: STF
Processo: RHC 242486
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 9.5.2024, por Leone Machado Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 815.843/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sete dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. VII do § 2º do art. 157, c/c inc. II do 
art. 14, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, na forma tentada).



    3. Em 28.3.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo os termos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA TENTADO (ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 61, II, E 
ART. 14, II, TODOS DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. DOSIMETRIA DA PENA. 1.1 PLEITO DE ABRANDAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, APLICÁVEL À ESPÉCIE: ‘A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU JUSTIFICA VALIDAMENTE A COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA’ (AGRG NO HC 654.637/MS, DJE 28/06/2021), DE MODO QUE, ESTANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PENA INTERMEDIÁRIA APLICADA, MANTEVE-SE O QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO DO PRIMEIRO GRAU.



    2. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. 2.1 QUANTO MAIS PERTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO O AGENTE CHEGAR, MENOR DEVE SER O QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. 2.2. NA HIPÓTESE, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO NÃO CONSUMOU O DELITO POR MUITO POUCO, TENDO PERCORRIDO CONSIDERÁVEL ITER CRIMINIS, ADEQUADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3” (fl. 68, 
e-doc. 15).



    4. Em 11.4.2023, os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ORIUNDA DE PROCESSO QUE APUROU A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA TENTADO (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 61, II, E ART. 14, II, TODOS DO CP). ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO INDIRETA DO ACÓRDÃO AO MANTER A FIXAÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO POIS ‘MANIFESTAMENTE ILEGAL’. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA PEÇA RECURSAL. JULGAMENTO CONFORME O PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE AUSENTE. DE QUALQUER FORMA, FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PELO ÓRGÃO SENTENCIANTE QUE SE REVESTE DE IDONEIDADE JURÍDICA E NÃO EXTRAPOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OCORRÊNCIA DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELA MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO NO VOTO E A FIXADA NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.



    1. OMISSÃO INDIRETA. POR SEREM OS EMBARGOS ACLARATÓRIOS UM RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA, O SEU EFEITO DEVOLUTIVO É RESTRITO À ARGUMENTAÇÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO É PERMITIDA A APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS OUTROS TENDENTES À REDISCUSSÃO DO QUE FOI JULGADO OU À INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEVOLVIDA A CONHECIMENTO DO TRIBUNAL. À DEFESA DO RÉU NÃO É DADO INOVAR SUAS PRETENSÕES E SEUS ARGUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE MATÉRIA FAVORÁVEL AO ACUSADO DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.



    2. OMISSÃO DIRETA. ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA ORIGEM” 
(fl. 95, e-doc. 15).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 815.843 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a petição inicial, em decisão assim ementada:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DO WRIT. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA TENTADO. REGIME PRISIONAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA PELA TENTATIVA. INADMISSÍVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. Petição inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 18).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 45).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta “a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de aplicar a fração diminuidora da tentativa em seu patamar máximo, sem fundamentação idônea” (fl. 3, e-doc. 55).



    Argumenta que, “no julgamento da apelação criminal, o TJSC afastou a tese defensiva e, por sua vez, manteve a fração redutora da tentativa no mesmo patamar intermediário” (fl. 3, e-doc. 55).



    Alega que “o TJSC, endossado pelo STJ, limitou-se a mencionar a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão ‘de a chave do carro não estar na ignição e da ofendida ter começado a gritar por ajuda’, sem justificar concretamente as circunstâncias que demonstrariam a proximidade da consumação” (fl. 3, e-doc. 55).



    Defende que “não foi indicado nenhum elemento concreto que justificasse a aplicação da fração redutora mínima, por si só, já havia razão para aplicar-se a fração de 2/3” e que “a análise do caso concreto permite concluir que a conduta ficou bastante distante da efetiva subtração patrimonial (momento consumativo do roubo)” (fl. 4, e-doc. 55).



    Este o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reduzida a pena imposta ao paciente, alterando a fração de diminuição da tentativa para o patamar máximo de 2/3” (fl. 4, e-doc. 55).



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina pede o não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 74).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Roubo circunstanciado tentado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Fração da causa de diminuição de pena relativa à tentativa. 1. Além de se tratar de impetração originária substitutiva de recurso próprio – no caso, a revisão criminal –, é nítida a indevida supressão de instância pretendida pela defesa. 2. Ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revisão da fração da diminuição da pena pela tentativa.



    11. As alegações do recorrente não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado nesta impetração, no qual se limitou a aplicar a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova neste processo.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC (Ação Penal n. 5026423-37.2022.8.24.0020) fixou a condenação com os seguintes fundamentos:



    “Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que sua culpabilidade (grau de reprovabilidade) foi normal à espécie. Consoante se depreende das certidões juntadas no evento 3 do inquérito policial de autos n. 5025715-84.2022.8.24.0020, depreende-se que o réu possui pelo menos 5 condenações com trânsito em julgado anteriores ao delito em apuração neste feito, sendo que serão utilizadas para fins de reincidência no momento oportuno (retifico a informação referida durante a fundamentação oral). Não há elementos suficientes para apurar a sua conduta social e a sua personalidade. As circunstâncias e os motivos do delito foram normais à espécie. Não cabe falar em comportamento da vítima. No tocante às consequências, estas não excederam à normalidade do delito analisado. Assim, porque a reincidência deve ser sopesada na segunda fase da dosimetria, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda etapa, encontram-se presentes a agravantes da reincidência e a agravante prevista no 
art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, bem como a atenuante da confissão espontânea. Assim, em razão da reincidência (art. 61, I, do CP), e por se tratarem de 5 (cinco) condenações, compenso a confissão com uma das condenações, de modo que procedo ao aumento de 1/3 consoante critério progressivo de exasperação da pena, fixando-a em 5 anos e 
4 meses. Aumento a pena em 1/6 também em função do delito ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos, conforme fundamentação. Assim, resta fixada a pena, nesta fase, em 6 (seis) anos de reclusão, inalterada a pena pecuniária. Na terceira etapa, registro a incidência da causa especial de aumento de pena inserta no art. 157, § 2º, do Código Penal e a causa de diminuição inserta no art. 14, inciso II, do Código Penal. Dessa forma, procedo ao aumento da pena em 1/3, totalizando 8 anos e, em seguida, na forma da fundamentação, diminuo a pena em 1/2 em razão da tentativa, de modo que resta fixada definitivamente, em 4 (quatro) anos e 7 (seis) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Considerando a multirreincidência do réu, a pena deverá ser cumprida em regime fechado. Em que pese o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, no caso, o réu Leone Machado se encontra em cumprimento de pena no PEC n. 0005831-96.2018.8.24.0020, razão pela qual competirá ao juízo da execução analisar a detração. Em razão da reincidência, inviável a substituição por pena restritiva de direito (art. 44, II, do CP) e a concessão de sursis (art. 77, I, do CP)” (fls. 36-37, e-doc. 13).



    14. Ao negar provimento ao apelo defensivo, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense manteve a sentença condenatória, nos seguintes termos: 



    “Como se vê, em razão de o acusado ser multirreincidente, o magistrado, de maneira fundamentada, procedeu acertadamente à compensação em relação a uma das condenações e, em relação às demais – no total de quatro –, exasperou a pena intermediária de maneira proporcional às remanescentes, na fração de 1/3 (um terço) – conforme critério progressivo usualmente adotado por este Tribunal de Justiça (...)



    O fato de o acusado ter se beneficiado ou não, com a atenuante da confissão em outros processos em que foi condenado, em nada altera a análise dos presentes autos.



    Em sendo assim, não merece acolhimento o pedido (...)



    A defesa requer o aumento da fração da minorante da tentativa para o máximo legal, de 2/3 (dois terços).



    Aduz, para tanto, que ‘o Acusado apenas adentrou na res furtiva e já teve frustrada desde logo sua pretensão, uma vez que, ausente a chave do veículo, seria impossível subtrai-lo’.



    Novamente, sem razão (...)



    A escolha pela fração redutora, como se sabe, dependerá do iter criminis percorrido: quanto mais próximo da consumação do delito o agente chegar, menor deve ser o quantum de diminuição; quanto mais longe, maior (...)



    De fato, na hipótese, o acusado quase consumou o delito de roubo, chegando muito perto. Isso porque Leone aproximou-se da vítima Maria e ameaçou-a com o emprego de uma faca – consumando a grave ameaça –, fato que fez com que a ofendida saísse do veículo. Por muito pouco, em razão de a chave do carro não estar na ignição e da ofendida ter começado a gritar por ajuda, é que não logrou subtrair o veículo, quando, então, diante da inversão da posse da res furtiva, o roubo estaria consumado. Assim, tendo em vista o considerável iter criminis percorrido pelo agente, entendo correta a aplicação da fração mínima, de 1/3 (um terço) (...)



    Recurso desprovido.



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 69-72, e-doc. 15).



    15. Na decisão monocrática referente ao Habeas Corpus n. 815.843/SC, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, o indeferiu liminarmente ao concluir que, para alteração da fração de diminuição, seria necessário revolvimento de fatos e provas:



    “Não tem cabimento o presente writ.



      Primeiro, o Tribunal estadual não se pronunciou a respeito do regime prisional estabelecido pela sentença condenatória, porquanto não provocado a tanto oportunamente. É inadmissível a pretendida supressão de instância (...)



    Segundo, aferir o quantum do inter criminis percorrido e o consequente percentual da redução pela tentativa exigem o reexame do contexto fático-probatório, vedado em habeas corpus.



    Terceiro, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no AREsp 
n. 2.165.326/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/3/2023).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (fls. 2, e-doc. 18).



    16. Na espécie, a fixação da redução da pena em razão da tentativa em fração menor do que o patamar máximo de dois terços observou o iter criminis percorrido pelo recorrente, tendo em vista que, como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, “quase consumou o delito de roubo, chegando muito perto”.



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” 
(HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 12.11.2013). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado 
(art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade. 4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada. 6. Ordem denegada” (HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2013).



    “Habeas Corpus.  Tentativa de homicídio. Fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa. Observância do iter criminis e do princípio da proporcionalidade. Ocorrência. Ordem denegada. A diminuição em grau mínimo, pela tentativa, é justificada pela circunstância de ter o paciente praticamente consumado o delito, denotando maior gravidade da conduta. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 110.021, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.6.2012).



    Rever a conclusão das instâncias antecedentes, para acolher a pretensão do recorrente quanto à fixação da fração de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, demandaria nova análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora